Tribunal: STF
Processo: Rcl 93348
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO HC Nº 185.913, E ARE Nº 1.485.533. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO MP QUE JUSTIFICA DEVIDAMENTE O NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.   Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por João Alderi Vasconcelos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913, bem como no ARE nº 1.485.533.

    2. Narra o reclamante que fora condenado pela prática do delito do art. 302, parágrafo único, II e III, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70 do CP. Informa que, durante toda a tramitação, a Defesa pugnou pela oferta do Acordo de Não Persecução Penal, recusada pelo Promotor de Justiça ao argumento de ausência de confissão. A Juíza indeferiu a remessa ao PGJ por entender incabível após sentença. Interposto o ARE 1.485.533, este relator concedeu a ordem de habeas corpus de ofício para determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, para se  manifestar sobre a proposição do acordo. O PGJ Substituto insistiu na recusa da oferta, ao argumento de que a culpabilidade do acusado, somada à gravidade do caso, tornariam o acordo insuficiente para repressão e prevenção — superada a questão da confissão. O Juízo reclamado proferiu despacho determinando a execução, sem analisar a fundamentação do PGJ.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia dos despachos proferidos, e de eventual guia de recolhimento e execução da pena. No mérito, sua cassação, reconhecendo-se o descumprimento da ordem proferida pelo STF no ARE 1.485.533; a determinação para que a Juíza exerça o controle jurisdicional da motivação da recusa ministerial e a determinação para que o Ministério Público oferte o ANPP, por membro diverso dos que já se manifestaram nos autos, em prazo a ser fixado por esta Suprema Corte; subsidiariamente, determinação de nova manifestação do Ministério Público, por membro diverso, com motivação  que efetivamente analise a viabilidade de condições diferenciadas para o ANPP.

É o relatório    
                                                                       
Decido  

    4.  Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em fixada a seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”
(HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024; grifos acrescidos).

    7. Alega-se, também, descumprimento do que decidido no ARE nº 1.485.533, em que determinei:

 (...) 17. Com efeito, em se tratando de norma penal de conteúdo material, aplica-se a retroatividade penal benéfica, pois, conforme o art. 5º, inc. XL, da CRFB, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Razão essa que, ao informar também o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, vê-se assim especificada: A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
(...) 21. Sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.
22. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Entretanto, de ofício, concedo ordem de habeas corpus para, reconhecendo a retroação do art. 28-A do CPP, determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.
(ARE nº 1.485.533, minha relatoria, j.  03/06/2024, p. 04/06/2024)

    8. O MPSP, por meio da 4º Promotoria  de Justiça Criminal de Santo Amaro, considerou  incabível o oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 1-3):

A análise das penas cominadas aos delitos imputados evidencia, desde logo, a impossibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal. Isso porque, consideradas as causas de aumento incidentes — duas previstas no §1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (crime cometido na faixa de pedestres e omissão de socorro) e o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal —, a pena mínima ultrapassa o limite máximo de 04 anos exigido pelo art. 28-A do CPP. 
Ainda que fosse superado tal óbice — o que não se admite —, a própria gravidade concreta da conduta afasta a adequação e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do delito. Os autos revelam que o denunciado conduzia o veículo em alta velocidade, em total desrespeito à sinalização semafórica, vindo a atropelar duas vítimas que atravessavam regularmente a faixa de pedestres, resultando morte de uma delas e lesões na outra. A despeito da gravidade do resultado, o agente evadiu-se sem prestar qualquer socorro, circunstância que acentua a censurabilidade da conduta, demonstra significativo desvalor da ação e reforça a alta reprovabilidade social do comportamento. Diante desse quadro, mostra-se evidente que a solução consensual não atende ao imperativo de prevenção geral e especial, nem traduz resposta penal minimamente proporcional ao resultado gravíssimo provocado. 
Assim, tanto sob o prisma objetivo da moldura penal quanto sob o ângulo subjetivo da gravidade em concreto da conduta, permanece incabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, de maneira que reitero integralmente manifestação de fls. 935/936.

    9. Ato contínuo, o Juízo reclamado determinou (e-doc. 8, p. 3):

Considerando a manifestação ministerial acerca do não cabimento do acordo de não persecução penal (fls. 1129/1130), cumpra-se o v. Acórdão. 
No que se refere à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, e suspensão da habilitação, expeça-se guia de recolhimento para execução da sentença.

    10. A reclamação não procede, visto que não houve descumprimento dos paradigmas apontados. No julgamento do ARE nº 1.485.533, determinei a remessa dos autos ao MP para que se manifestasse quanto ao cabimento do acordo, o que foi devidamente cumprido.

    11. O órgão ministerial, justificadamente, entendeu que a celebração do acordo seria inadequada para a reprovação e prevenção do delito, além no não cumprimento do requisito legal de pena mínima inferior a 04 anos. Em sentido semelhante:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante sustenta o direito à realização de ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e não houver requerimento de remessa ao órgão superior. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.
(ARE nº 1.555.426 AgR-segundo, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 22/10/2025; grifos acrescidos)

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator